Tribunal: TJBA
Processo: 8003575-54.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003575-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THAIS SUZART RAMOS DE SANTANA Advogado(s): RAIZA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. CARÁTER EXCEPCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA PÚBLICA. JUNTADA DE PEÇAS SEM SIGILO NO PJE PELA PRÓPRIA RECORRENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO DAS FERRAMENTAS DO SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por servidora ocupante de cargo temporário sob o Regime Especial de Direito Administrativo contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e parcelou as custas processuais em duas parcelas sucessivas, bem como rejeitou pedido de decretação de segredo de justiça. A Agravante sustentou a necessidade de resguardo de documentos contendo informações financeiras, fiscais, médicas e familiares, além de alegar insuficiência econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seu núcleo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida reside em analisar se as provas documentais coligidas, consubstanciadas em contracheques, declaração de imposto de renda e extratos de aplicação financeira, corroboram a alegada insuficiência de recursos apta a amparar a isenção de despesas, bem como aferir o cabimento do segredo de justiça pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A publicidade dos atos processuais constitui regra de estatura constitucional, sendo o segredo de justiça medida excepcional e restrita às hipóteses legalmente previstas no art. 189 do CPC. 4. A ação mandamental possui natureza patrimonial, relacionada à percepção de verba denominada “Prêmio Especial”, sendo que a juntada de documentos pessoais e familiares para demonstração da alegada hipossuficiência decorreu de escolha da própria Impetrante, ora Recorrente. 5. Neste sentido, constatou-se nos autos que a Agravante detinha conhecimento e domínio das funcionalidades do sistema PJe que permitem a juntada de documentos sob sigilo, não tendo utilizado o mecanismo disponível no momento oportuno, sem apresentar justificativa idônea para a omissão (ID 98399011). 6. Os vencimentos percebidos por agente público submetem-se ao princípio da publicidade administrativa, encontrando-se sujeitos à divulgação em portais oficiais de transparência, o que afasta a alegação de confidencialidade quanto a tais informações. 7. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, que pode ser afastada pelos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 8. Os contracheques apresentados evidenciam remuneração compatível com o pagamento das custas processuais (ID 100581240). O extrato de conta-corrente da agravante no mês de janeiro de 2026 acusa expressiva liquidação de investimento financeiro em Certificado de Depósito Bancário no patamar de R$ 15.750,92 (ID 100581236), culminando em saldo final líquido mantido em conta de igual valor, sem qualquer aplicação em débitos imediatos. As despesas ordinárias relacionadas a moradia, educação, plano de saúde, condomínio e financiamento habitacional revelam padrão de consumo e capacidade financeira incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada. 9. O parcelamento das custas em duas prestações sucessivas observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliando o dever de recolhimento das despesas processuais com a capacidade financeira da parte (ID 101697945). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no mandado de Segurança nº 8003575-54.2026.8.05.0000 em que figuram como Agravante THAIS SUZART RAMOS DE SANTANA e como Agravada PROCURADORA GERAL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239